Tribunal: TJBA
Processo: 8003271-45.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003271-45.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE MELO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DIFERENCIADA DO VALOR DA MENSALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 31, DA LEI 9.656/98. TEMA 1.034, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu por no mínimo 10 anos a permanência no plano coletivo nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1034), firmou entendimento de que ativos e inativos devem integrar plano coletivo único, com igualdade de cobertura assistencial e de valor de contribuição, admitindo diferenciação apenas por faixa etária.

3. A análise do regulamento do plano Fachesf Saúde Padrão evidencia que o custeio integral pelos beneficiários já estava previsto, inexistindo subsídio patronal aplicável aos ativos, tornando arbitrária a diferenciação praticada. A cobrança diferenciada de valores entre ativos e aposentados, sem justificativa legal ou contratual válida, viola os princípios da boa-fé objetiva previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8003271-45.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante MARIA JOSE DE MELO TEIXEIRA e como apelada FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator